Tribunal: TJDFT
Processo: 0737662-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737662-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE TELES DA SILVA RONSONI, DANILLO VICTOR FERREIRA DE QUEIROZ, FRANK ROBERT SANTOS DA SILVA, DANIELLE DE ANDRADE SOUSA, PEDRO PINTO PANTOJA NETO, EMERSON BATISTA DE ARAUJO, OTAVIO GOMES LIMA COSTA, ERICK DE OLIVEIRA LEAL, JOELMIR FERREIRA DE LIMA, FLAVIA RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator